Tribunal: TJDFT
Processo: 0707418-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Terracap e manteve a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “determinar o cancelamento da constrição” que recaiu, nos autos do cumprimento de sentença n. 0021039-75.1986.8.07.0001, sobre o imóvel denominado “Fazenda Morro do Custódio, Matrícula n.o 15.345” (ID 40558810).
2. No julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.426.234, o Min. Paulo Sérgio Domingues deu provimento ao Recurso Especial, “reconhecendo o vício de omissão do acórdão prolatado em embargos de declaração” especificamente no que se refere à alegação de a “transferência do bem se dera em favor de CHARLES FERREIRA DE ALMEIDA, filho de CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA – que na origem figurava como executado – sendo esse argumento apto a, eventualmente, inverter o ônus da prova com relação à (in)existência de boa-fé do terceiro adquirente do imóvel litigioso” (ID 72484707, p. 103). Com trânsito em julgado, os autos foram remetidos a esta Turma Cível para novo julgamento dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar, em rejulgamento, se o acórdão embargado padeceria do vício da omissão no que diz respeito à análise da alegação, deduzida na apelação, no sentido de que a transferência do imóvel litigioso teria ocorrido entre pai e filho, o que denotaria suposta má-fé com aptidão de resultar no reconhecimento de fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Muito embora a Terracap sustente que a alienação do imóvel objeto de discussão nos embargos de terceiro teria sido firmada entre pai e filho, o que denotaria a existência de má-fé com aptidão de apontar a existência de fraude à execução, é cediço que tal circunstância não se verificou nos autos.
5. O embargado adquiriu, em 20/7/2012, a propriedade do imóvel objeto de discussão nos autos, por meio de negócio jurídico no qual a sociedade empresária Votorantim Metais S.A. figurou como vendedora. O cumprimento de sentença n. 0021039- 75.1986.8.07.0001, por sua vez, foi instaurado apenas em 25/8/2016.
6. O feito executivo no qual foi efetivada a penhora do imóvel em discussão nos autos dos embargos de terceiro foi instaurado mais de 4 (quatro) anos após a aquisição do bem por Charles Ferreira de Almeida (autor/embargado).
7. A alegação recursal no sentido de que a aquisição do imóvel objeto de constrição teria ocorrido entre o ora recorrido e seu pai, mediante utilização de pessoa jurídica terceira (Votorantim Metais S.A.), além de não estar devidamente evidenciada nos autos, não tem o condão de autorizar, por si só, a conclusão de que tal negociação teria ocorrido em fraude à execução, na medida em que não há elementos suficientes nos autos para apontar que o imóvel tenha sido alienado em quantia inferior ao seu valor de mercado.
8. Impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada pelo c. STJ no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.426.234.
IV. DISPOSITIVO
9. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.